Tribunal: STF
Processo: AI 46698
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO. IMPOSTO DEVIDO PELO PRODUTOR OU FABRICANTE, NÃO
OBSTANTE ISENÇÃO GERAL CONCEDIDA A EMPRESA COMPRADORA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE COISA JULGADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.